Tribunal: TJBA
Processo: 0009348-26.1983.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009348-26.1983.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES APELADO: CPR CONSTRUTORA PEREIRA RABELO LTDA e outros (2) Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, em face de sentença que julgou extinta execução com resolução de mérito, reconhecendo prescrição intercorrente sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a questão prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente sem observância aos comandos dos arts. 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que exigem prévia intimação das partes antes de tal reconhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10 do Código de Processo Civil consagra a vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar prévia manifestação das partes sobre todas as questões relevantes ao julgamento, especialmente aquelas que possam resultar na extinção do processo. 4. O parágrafo único do art. 487 do CPC estabelece norma imperativa que determina requisito procedimental específico e obrigatório para o reconhecimento da prescrição, mesmo quando conhecida de ofício, assegurando o contraditório substantivo. 5. No caso concreto, os autos demonstram inequivocamente que não houve qualquer intimação das partes para se manifestarem sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, caracterizando violação aos dispositivos legais mencionados. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 00996764220138130481, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 12.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1032107, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009348-26.1983.8.05.0001, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada CPR CONSTRUTORA PEREIRA RABELO LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.